Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. QUARENTENA NÃO OBSERVADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, decorrente da sua exclusão do processo seletivo simplificado para cadastro de profissionais de saúde da carreira de Médico do Distrito Federal, na função pública temporária de Médico Generalista, em razão de ausência de transcurso do prazo de 12 meses desde o encerramento do contrato anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão contida no item 3.1.1 do Edital n. 9, de 10 de março de 2025, no sentido de que o candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, é hígida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de médico temporário possui expressa previsão legal e a necessidade do aguardo do prazo de 12 (doze) meses entre o encerramento do contrato anterior e a nova contratação, estampada no item 3.1.1 do mencionado Edital, reproduz a redação do art. 9o, III, da Lei Distrital n. 4.266/08, de modo que não há falar em ilegalidade na exclusão da impetrante do processo seletivo.
4. A legislação distrital segue o disciplinado no art. 9o, III, da Lei n. 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, no âmbito da Administração Federal direta, das autarquias e das fundações públicas. Inclusive, o prazo é ainda maior, de 24 (vinte e quatro) meses, na legislação federal.
5. A apontada restrição encontra amparo no objetivo de não transmudar o contrato temporário em exercício da função pública de forma permanente, em desrespeito à exigência de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo público, consoante disciplina o art. 37, II, da CF, e, nessa medida, observar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estampados no art. 37, caput, da CF.
IV. DISPOSITIVO
6. Segurança denegada.